Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.

1. Trata-se de apelação em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto para o seu desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. Conforme sobressai dos autos, confirmados pelo relatório da sentença e o voto da e. Relatora, restaram frustradas as diligências para a citação da parte contrária, uma vez que a parte autora deixou de recolher o valor das custas que permitissem o cumprimento da respctiva diligência.

3. Na questão em análise, a demora na citação não se deveu à maquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora em promover a citação, especificamente ao recolhimento das custas necessárias para o cumprimento da diligência.

4. Diante da moldura fática e processual retratada no processo, restou caracterizada a desídia no impulsionamento do processo e o que seria mais grave, na realização da citação, pressuposto de sua validade. Na hipótese, é desnecessária a intimação pessoal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.